Tribunal: CARF
Processo: 10865.003963/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.003963/2008-12
ACÓRDÃO
2401-011.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALZERANO INDÚSTRIA DE CARRINHOS E BERÇOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/12/2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO DECLARADO NULO. LANÇAMENTO
SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO, AUTÔNOMO, INAPLICABILIDADE
DO ART. 173, II, DO CTN.
Para que se aplique o disposto no CTN, art. 173, II, o lançamento
substitutivo deve conformar-se materialmente com o lançamento anulado,
fazendo-se necessária perfeita identidade entre os dois lançamentos.
Ausente a coincidência material, entre o primeiro lançamento, tornado
nulo, e o lançamento substitutivo, este deve ser analisado como um novo
lançamento e não como um lançamento substitutivo.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância
com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial
no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na
regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de
pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003963/2008-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto às alegações de nulidade do lançamento,
decadência e que os cálculos estão corretos, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Votou
pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Ávila Cabral (substituto) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado, lavrado contra a empresa em epígrafe, referente a
contribuição social previdenciária decorrente da glosa de compensação efetuada irregularmente.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 18/21, que:
A Impugnante obteve através do processo n° 95.1105310-8, decisão judicial, para
compensar os valores recolhidos indevidamente nos termos dos artigos 3°, inciso I, da Lei
7.787/89 e artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91, sem o limite estabelecido no § 3o do artigo 89 da Lei
8.212/91, corrigidos monetariamente pelos mesmos índices utilizados pela Previdência Social para
atualizar seus créditos, com a inclusão dos percentuais de expurgo inflacionário no período de 03
a 05/1990 e 02/1991.
Que em decorrência do processo judicial, a empresa era possuidora de crédito, no
período de 09/1989 a 11/1994, cujos valores originais foram atualizados, conforme planilha anexa
às fls. 21/23.
Os valores atualizados pela auditoria fiscal divergiram dos calculados pela empresa,
dessa forma, foram glosados os valores compensados em parte da competência 09/2002, e das
competências 10/2002, 11/2002 e 13/2002.
A presente autuação substitui a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD n° 35.517.452-9, de 15/08/2003, tornada NULA em decorrência de vício de forma, pela 4a
CaJ/CRPS, através do acórdão n° 163, de 27/01/2006.
Foi apresentada impugnação às fls. 36/44, na qual o contribuinte alega que o
lançamento é nulo por decisão do CRPS, que ocorreu a decadência, que seus cálculos estão
corretos, que a fiscalização não explicou como chegou aos seus cálculos e que a falta de clareza
dificulta a defesa.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003963/2008-12
3
Foi proferido o Acórdão 12-53.128 - 10a Turma da DRJ/RJ1, fls. 66/71, que julgou
improcedente a impugnação. Entendeu a DRJ que o lançamento anterior foi anulado pelo CRPS
por vício formal.
Cientificado do Acórdão em 7/2/2011 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 74), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 16/2/2011, fls. 75/95, que contém em síntese:
Informa que obteve judicialmente o direito à compensação e que a fiscalização
apurou o valor do crédito diferentemente do contribuinte. Que o lançamento anterior foi anulado
pelo CRPS e que essa decisão é definitiva e de última instância.
Alega que a decadência é quinquenal.
Aduz que a fiscalização não demonstrou como chegou aos valores que divergem
dos do recorrente e que não houve a descrição da fundamentação legal, havendo cerceamento do
direito de defesa, pois não restou esclarecida a infração cometida. Afirma que realizou seus
cálculos com estrita obediência à decisão judicial.
Argumenta ser inexigível os juros de mora sobre o débito corrigido, como foi feito
pela fiscalização.
Entende ser inexigível a multa de ofício em face da denúncia espontânea.
Diz anexar a planilha demonstrativa dos seus cálculos, conforme decisão judicial,
afirmando ser necessária prova pericial.
Alega que houve excesso de exação.
Pede para que seja anulado o lançamento.
Os autos foram baixados em diligência, nos termos da Resolução de fls. 123/125.
Em resposta à diligência, fls. 547/558, esclareceu a fiscalização que a planilha da
empresa para apuração do crédito inicia em set/1989 e a da fiscalização em out/1989 porque a
fiscalização levou em consideração a competência do mês do vencimento da contribuição.
Também foram discriminados os índices de correção monetária adotados, fatores
de correção e expurgos, conforme períodos.
Afirma a fiscalização que os valores apresentados pela empresa não estão corretos,
pois não foram aplicados os mesmos índices adotados pela Previdência Social para atualizar seus
créditos.
Indica também que houve falhas na apuração dos valores pela fiscalização.
Apresenta tabela com proposta de retificação do lançamento, indicando que devem
ser excluídos os lançamentos nas competências 09 e 10 de 2002, reduzido pela metade na
competência 11/2002 e mantido apenas na competência 13/2022.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003963/2008-12
4
Em manifestação de fls. 589/593, o contribuinte repete que apurou corretamente
seu crédito, que a NFLD anterior foi anulada e que ocorreu coisa julgada, que houve decadência e
excesso de exação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Da leitura da impugnação, não se identifica questionamentos sobre os juros de
mora, multa aplicada e realização de perícia. Somente no recurso voluntário são apresentados tais
argumentos.
Na impugnação o contribuinte limita-se a argumentar que há divergência nos
cálculos, falta de clareza e excesso de exação.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Sendo assim, apenas se conhece as matérias trazidas no recurso que também foram
apresentadas na impugnação: que o lançamento é nulo por decisão do CRPS, que ocorreu a
decadência e que seus cálculos estão corretos.

DECISÃO DO CRPS QUE ANULOU O LANÇAMENTO ANTERIOR
Conforme solicitado em diligência, foi juntada a NFLD anulada, fls. 129/404.
Naquele processo, vê-se que o CRPS solicitou diligência para que a fiscalização
esclarecesse os cálculos e demonstrasse os percentuais utilizados, os índices de atualização
monetária e taxas de juros legalmente definidos em cada período.
Respondida a diligência, o processo retornou para julgamento. Assim consta da
ementa do acórdão do CRPS:
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – COMPENSAÇÃO INDEVIDA – FUNDAMENTO
LEGAL – AUSÊNCIA – ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova é de quem alega, portanto, é necessário que reste
cabalmente demonstrado que o cálculo efetuado pela empresa está em
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003963/2008-12
5
desacordo com a sentença judicial que ampara a compensação realizada.
(grifo nosso)
A glosa de compensação efetuada indevidamente nada mais é que
contribuições a carga da empresa devidas a Seguridade Social que
deixaram de ser recolhidas.
Tratando-se de contribuições a cargo da empresa, é imprescindível que
seja informado ao notificado sua fundamentação legal.
ANULADO
Entendeu a julgadora que havia dois motivos para decretação de nulidade:
cerceamento de direito de defesa e insuficiência de fundamentação legal.
Que a planilha apresentada pela fiscalização demonstra que os cálculos foram feitos
pelo sistema informatizado, cujos índices de correção monetária e juros foram informados no
cumprimento da diligência, contudo não restou comprovada a inclusão dos expurgos
inflacionários. Além disso, os valores lançados são as contribuições devidas nas competências, mas
o relatório de fundamentação legal não apresenta a disposição legal relativa aos valores lançados,
trazendo somente o fundamento para a glosa. Que esse vício não poderia ser sanado por limitação
do sistema informatizado do INSS. Veja-se os trechos:
Da análise das peças que compõem os autos, verifica-se duas situações
que ensejam a nulidade do procedimento, quais sejam, cerceamento ao
direito de defesa; e insuficiência de fundamentação legal; (grifo nosso)
A sentença da ação que reconheceu o direito da empresa em efetuar
compensações de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente
determina que tais valores sejam corrigidos monetariamente pelos
mesmos índices de que se valeu o INSS ao logo do tempo correspondente
para atualizar seus créditos, e com inclusão dos percentuais de expurgo
inflacionário no período de 03 a, 05/1990. e 02/1991;
A recorrente alegou cerceamento de defesa em razão de o INSS não haver
demonstrado os índices que utilizou para calcular os valores a serem
compensados e a fim de sanear a questão foi solicitada diligência
preliminar para os esclarecimentos do INSS;
A planilha de compensação apresentada pela auditoria fiscal demonstra
que os valores foram calculados pelo sistema que efetua os cálculos das
contribuições em atraso, cujos índices de correção monetária e juros foram
informados no cumprimento da diligência;
Os cálculos efetuados pelo sistema garantem que o valor a ser
compensado está atualizado pelos mesmos índices que o INSS utiliza para
atualizar seus créditos. Entretanto, a decisão judicial também determina
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003963/2008-12
6
que sejam aplicados os expurgos inflacionários no período de 03 a 05/1990
e 02/1991 e quanto a esses expurgos, embora o INSS informe que os
utilizou, não se verifica nos autos em que momento isso ocorreu, levando.
a inferir, como arguiu, a recorrente, que os mesmos não foram utilizados;
Não é do conhecimento desta autoridade julgadora que o sistema de
cálculo dos acréscimos para contribuições não recolhidas em época própria
contemple expurgos inflacionários, portanto, os valores fornecidos pelo
sistema não atenderiam o contido na decisão judicial;
A resposta à diligência solicitada não foi suficiente para demonstrar
claramente que os valores apurados pelo INSS contêm efetivamente os
expurgos inflacionários e desta forma, resta cerceado o direito de defesa
da recorrente, o que resulta em nulidade do procedimento;
Não obstante o vício acima exposta, a presente notificação ainda padecer
de insuficiência de fundamentação legal para o lançamento;
A glosa de compensação se dá quando a auditoria fiscal verifica que o
contribuinte
compensou
valores
que
eram
indevidos
e,
conseqüentemente, deixou de recolher à Seguridade Social contribuições
de sua responsabilidade;
[...]
Quanto ao fundamento legal das contribuições lançadas, o relatório
Fundamentos Legais do Débito traz somente, além dos acessórios, o
fundamento sob título "Glosa de Compensação" cujos dispositivos tratam
da compensação, não sendo suficientes para amparar o lançamento de
contribuições previdenciárias, como no presente caso;
Quanto à insuficiência de fundamentação legal, não se pode olvidar o
disposto no art. 201 do Código Tributário Nacional que exige que a
inscrição em dívida ativa ocorra somente após a regular inscrição na
repartição competente. Por sua vez o inciso III do art. 202, do mesmo
diploma legal, informa que, após o tramite regular, a notificação será
inscrita em dívida ativa indicando com elementos essenciais a origem e a
natureza do crédito tributário, devendo ser mencionada, especificamente,
a disposição da lei em que foi fundamentado;
[...]
A ausência de fundamentação legal não é vício passível de saneamento por
limitação do sistema informatizado do INSS;
[...]
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003963/2008-12
7
Voto no sentido de ANULAR a presente notificação;
O contribuinte foi cientificado do acórdão do CRPS em 19/4/2006.

LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
A fiscalização, entendendo que o vício que acarretou a nulidade do lançamento
anterior era de natureza formal, efetuou o novo lançamento que consta no presente processo,
cuja ciência do contribuinte se deu em 10/11/2008.
Da comparação do Dispositivo sintético do débito do lançamento substituído (fl.
136) com o atual (fl. 7), verifica-se divergências entre os valores apurados. No lançamento
anulado, houve lançamento na competência 08/2002 e no presente não. Na competência
09/2002, o presente lançamento é inferior ao valor lançado no anterior. Nas competências 10 e 11
de 2002, os valores atuais superam os anteriores. Somente há equivalência de valores na
competência 13/2002.
Em resposta à diligência solicitada, a fiscalização apresenta proposta de retificação
do lançamento, apresentando novos valores apurados.
Observa-se que somente com a resposta a nova diligência, requerida por esta turma
de julgamento, é que a fiscalização esclareceu precisamente os índices utilizados, por período, e
quais foram os erros cometidos pela empresa. Além de apurar erros da própria fiscalização.
Assim, além da falta de fundamentação legal no lançamento originário, desde o
início, apesar de várias diligências solicitadas, a fiscalização não conseguiu efetuar o cálculo
corretamente, além de não apontar onde estava o erro no cálculo apresentado pela empresa.
Como se vê, o defeito do lançamento inicial refere-se ao conteúdo do ato e,
portanto, está calcado em vício material, sendo o ato inconvalidável. O vício que se verifica é
intrínseco, de tal forma que a sua validade somente seria possível por meio da edição de um novo
ato com conteúdo alterado.

DECADÊNCIA
Ainda que possível a reedição do ato, a partir de nova descrição dos fatos e
apuração do crédito tributável, deveria ser observado o prazo decadencial previsto no CTN, art.
173, I.
Assim, não há que se falar em interrupção do prazo decadencial, ou em restituição
integral do prazo de cinco anos para proceder a novo lançamento relativo ao auto de infração
anulado, conforme CTN, art. 173, II.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com os
preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150, no caso de
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003963/2008-12
8
pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da
inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do novo lançamento em
10/11/2008, e tendo em vista que ele se refere às competências de 09/2002 a 11/2002 e 13/2002,
tanto nos termos do art. 150, § 4o, como nos termos do art. 173, I do CTN, encontra-se decaído o
crédito tributário apurado.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003963/2008-12
9
Diante do reconhecimento da decadência, desnecessário apreciar outros
argumentos apresentados no recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
quanto às alegações de nulidade do lançamento, decadência e que os cálculos estão corretos,
para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 604
DF CARF MF
Original